Tribunal: TJDFT
Processo: 0707591-45.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0707591-45.2024.8.07.0006 EMBARGANTE: FELIPE MEZIAT EMBARGADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Foi anexado aos autos o ofício n. 03/2025 e documentos (ID 68468077), provenientes da Câmara de Uniformização, comunicando a decisão proferida na Reclamação n. 0702335-08.2025.8.07.0000 e requisitando informações. Assim, prestadas as informações requisitadas, aguarde-se em secretaria a decisão final da aludida reclamação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal